Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-33.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Adesão ao serviço "Sem Parar". Ação cominatória e indenizatória. 1. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria eminentemente de direito e a envolver a apreciação de prova documental já contida nos autos. Desnecessidade de outras providências. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Alegação de cobrança vexatória de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Adesão ao serviço "Sem Parar". Ação cominatória e indenizatória. 1. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria eminentemente de direito e a envolver a apreciação de prova documental já contida nos autos. Desnecessidade de outras providências. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Alegação de cobrança vexatória de dívida reconhecida pelo autor. Cobrança encetada por meio de ligações telefônicas reiteradas. Inocorrência de exposição do consumidor perante terceiros e ausência de publicidade do fato. Caracterização de mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Falta de prova de que tenha o autor destinado tempo relevante para a solução do problema reportado nestes autos. Inexistência de ato ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima do autor. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.